Tribunal: TJBA
Processo: 8000830-24.2017.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000830-24.2017.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA VIVIANE JESUS DA SILVA

Advogado(s)
:
BRUNA AMANCIO CARNEIRO, ALANA CEDRAZ CARNEIRO SANTIAGO, FERNANDA HELLEN RODRIGUES DA SILVA BRITO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COELBA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA CÍVEL RECONHECIDA EM FAVOR DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DESCABIMENTO. OPÇÃO DO AUTOR. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA RELATIVA. RETORNO À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou e reiterou entendimento no sentido de que o ajuizamento da demanda perante a Vara Cível comum, em causa que se insere na competência dos Juizados Especiais Cíveis em razão do valor, é faculdade do autor, não configurando hipótese de incompetência absoluta apta a ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito. Precedentes: REsp 151.703/RJ; REsp 146.189/RJ; REsp 173.205/SP; REsp 1.726.789/RS.

2. A extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento na suposta competência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis para causas previstas na Lei nº 9.099/95, contraria orientação jurisprudencial sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a natureza relativa dessa competência, suscetível de derrogação pela escolha do autor.

3. Recurso de apelação conhecido. Sentença cassada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível n.º 8000830-24.2017.8.05.0063, em que figuram como Apelante MARIA VIVIANE JESUS DA SILVA e como Apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA,

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PROVIMENTO
, para cassar a sentença de extinção sem resolução do mérito, nos termos do voto da Relatora.